Tribunal: TJBA
Processo: 0300059-86.2014.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300059-86.2014.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA

APELADO: RAIMUNDA FARIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM PROMOVER O PAGAMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO. MUNICÍPIO DE
CAMAMU
. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO COM O MUNICÍPIO COMPROVADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO RÉU, DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300059-86.2014.8.05.0040
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMAMU
e como apelada
RAIMUNDA FARIAS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .